Tribunal: STF
Processo: ARE 1465776
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DO RÉU EM COMPROVAR O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Verifica-se que, no caso sob análise, o Município apelante não se desincumbiu da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito do autor, não levantando em seu favor nenhuma das formas de elisão dos créditos perseguidos pelo demandante. Portanto, evidente a inadimplência dos valores devidos pelo apelante. 2. Ao contrário do que pretende o apelante, em face do princípio constitucional da impessoalidade, a responsabilidade pelas dívidas assumidas pela administração pública municipal, inclusive o pagamento de servidores públicos é do Município, e não da pessoa física do agente político, não podendo o gestor seguinte se furtar ao seu cumprimento, sendo, pois, assegurado constitucionalmente ao servidor público municipal o direito ao recebimento dos salários mensais pelos serviços prestados. 
3. Neste diapasão, a não provisão de recursos para o pagamento da aludida remuneração, não justificam o não pagamento, porque o Município é obrigado a remunerar os serviços a ele prestados, 
sendo-lhe vedado se aproveitar do trabalho do servidor sem a correspondente remuneração” (fl. 11, doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal contrariado o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93, os incs. II e IX do 
art. 167 da Constituição da República.



    Sustenta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os contratos de trabalho havidos com a administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem a prévia aprovação em concurso público, são nulos, e, dessa forma, a contratação nesses termos não gera efeitos trabalhistas, salvo o pagamento do saldo de salários dos dias efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público” (fl. 8, doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (doc. 17).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “o recurso manejado impugnou direta e especificamente os argumentos contidos no Acórdão do TJPI, não há qualquer óbice na Súmula 
nº 284/STF para o conhecimento e análise do recurso extraordinário manejado pela parte agravante” (fl. 5, doc. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça piauiense inadmitiu o recurso extraordinário: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO, SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284, DO STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE NA SÚM. N. 279, DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (doc. 17). 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante impugnou somente a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, sem questionar o fundamento da decisão agravada quanto ao reexame do conjunto fático-probatório do processo (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal). Não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora